Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734901-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO REIS JACAUNA AGRAVADO: VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, LM MODAS ALEXANIA LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelos agravados (Id. 64.430.593), e considerando o preceituado nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimem-se os embargantes para manifestação no prazo de 15(quinze) dias, especialmente em relação a alegação de perda do objeto do presente recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora